Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de desentranhamento de mandado de busca e apreensão para diligenciar em novo endereço. Deferida a liminar, a apreensão do veículo alienado fiduciariamente restou frustrada. Por esse motivo, foi apresentado novo endereço e ainda não diligenciado, para o cumprimento do mandado. Em vista do novo endereço, o ora agravante requereu a renovação da diligência para apreensão do bem, porém o deferimento do pedido foi condicionado à comprovação, por meio de fotos, de que o automóvel estaria efetivamente no local. Nas razões do recurso, o agravante sustentou que a decisão careceria de fundamento legal, posto que a condição estabelecida pelo juiz não teria previsão na legislação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo para evitar que o processo seja extinto e, ao final, o provimento para deferir a diligência no novo endereço obtido e em “tantos quanto bastem à efetividade da liminar independentemente de prova concreta da localização para garantia”. Preparo regular sob ID 16217467. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito ativo em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que condicionou o desentranhamento de mandado de busca e apreensão (DL 911/69) à comprovação, por fotos, que o veículo se encontraria no endereço a ser diligenciado. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Na ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, o rito a ser observado é o do Decreto-Lei 911/69. Nesta norma não há previsão que condicione o desentranhamento do mandado de busca à demonstração do paradeiro exato do objeto dado em garantia. É vasta a jurisprudência do colegiado pela ilegalidade da condição imposta para o deferimento da diligência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê, como condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, que o credor comprove a localização do veículo. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor. (Acórdão 1196366, 07090082720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. DETERMINAÇÃO DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. I. O insucesso de uma única diligência de busca e apreensão, ainda que por inércia do demandante, não justifica a imposição de exigência que não encontra amparo na ordem jurídica vigente. II. Não parece condizente com o direito vigente a estipulação de obrigação que, além de alheia à lei de regência, pode contribuir para a ineficácia do provimento antecipatório concedido, sobretudo quando a realidade dos autos retrata apenas uma diligência realizada. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1108698, 07176046820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, o risco de dano decorre da imposição, pelo magistrado, da comprovação do local em que se encontra o veículo, sob pena de extinção do processo. Desta forma, ante a iminente extinção em vista de descumprimento de condição supostamente indevida para o cumprimento da diligência, resta patente o risco de perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão atacada, assim como para lhe conferir efeito ativo, a fim de determinar o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço apresentado pelo demandante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator